Tribunal: STF
Processo: AR 1979
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no segundo agravo regimental na ação rescisória. Petição de recurso extraordinário devolvida ao subscritor pela Secretaria Judiciária, com fundamento no Ato Regulamentar/STF nº 10. Inadmissibilidade e inviabilidade manifestas de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de ação rescisória processada originariamente perante esta Corte. Trânsito em julgado certificado. Uso pelo agravante de diversos expedientes processuais protelatórios, com vistas a impedir o encerramento da demanda. Quarta petição de inconformismo da parte. Encerrada a prestação jurisdicional devida pela Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.